Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-11.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008082-11.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[PALMENO JOSE SANTANA NETO - CPF: 021.244.121-32 (RECORRENTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RAFAEL DE JESUS SANTOS - CPF: 034.653.925-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1008082-11.2020.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
s
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrid
o
:
PALMENO JOSE SANTANA NETO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
12
a
16
/0
6
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ART
IGO
123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ART
IGO
134 DO CTB.
ÔNUS DO VENDEDOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Trata-se de ação
de
claratória da inexistência de débito c/c
obrigação de fazer
proposta por
PALMENO JOSÉ SANTANA NETO
,
na qual alega
qu
e desde
dezembro/2011

não é mais
o

proprietári
o

da

motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090
, alienad
a

ao
demandad
o

Sr.
Rafael
d
e Jesus Santos
, que não providenciou a transferência do bem.
Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos
à
proceder
em
com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação
.

2.
O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação d
a regra contida no
art. 134 do CTB, passando a
adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação.

3. De igual modo, no julgamento do
REsp
n. 1.881.788/SP
,

submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “
[s]
omente
mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
.
” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4
.
No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto,
a efetiva comunicação
somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados.

5
. Portanto,
em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer
que o demandante
possui responsabilidade solidária
por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado

Rafael de Jesus Santos
.

6
.
Sentença
parcialmente
reformada
.

7
.

Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos
à
procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação.

Contestado o feito,
foi proferida sentença, nos
seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO:

1. pelaREJEIÇÃOdas preliminares.

2. pelaPROCEDÊNCIA PARCIALdos pedidos autorais para:

DECLARARainexistência dos débitos tributários de responsabilidade do reclamante (IPVA) vinculadosao veículoobjeto da açãoa partirda tradição, que ocorreu no dia 19/12/2011, devendo o Estado de Mato Grosso cancelaras cobranças e os registros posteriores a essa data.

DECLARARquea parte Reclamanteresponde solidariamente pelos débitos administrativos (multas, licenciamentos e seguros DPVAT) até a data da comunicação da venda, que ocorreu em 27/01/2021,devendo o DETRAN cancelar as cobranças e os registros posteriores a essa data.

CONDENAR a parte reclamada DETRANà obrigação de excluir/anular as multas registradas em nome da parte Reclamante a partir de 19/12/2011 (data da tradição).

RATIFICAR a decisão liminar.
”

Inconformad
o
,
os
Recorrente
s

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
,

nas razões recursais,

pugna
pela reforma da sentença
,
a fim de que o
s
pedido
s
formulado
s
na exordial seja
m
julgado
s totalmente

im
procedente
s
ou
,
alternativamente, seja reconhecida a responsabilidade solidária do demandante ao menos até a data da citação, determinando-se a transferência da propriedade e dos encargos posteriores para o nome do comprador indicado no polo passivo
.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

A remessa do
s autos
ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, que atua
va
perante esta E. Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023